Tribunal: STF
Processo: MS 37342
Classe: MS
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2022-02-14
Data de publicação: 2022-02-14

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. PRELIMINAR DE NULIDADE. DISPENSA DE VISTA AO PROCURADOR-GERAL DA REPÚBLICA. AUSÊNCIA DE NULIDADE. AUDITORIA DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO REALIZADA NA FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS – FUNCEF. ACÓRDÃO QUE DETERMINA A ABERTURA DE TOMADA DE CONTAS ESPECIAL PARA VERIFICAR POSSÍVEIS IRREGULARIDADES. AUSÊNCIA DE LEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM DO AGRAVANTE. ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO. MATÉRIA NÃO EXAMINADA PELA CORTE DE CONTAS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I – Dispensa-se a vista ao Procurador-Geral da República quando a matéria em debate já tiver jurisprudência firmada, como é o caso dos autos (art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF). Além disso, para o reconhecimento de eventual nulidade, ainda que absoluta, faz-se necessária a demonstração do prejuízo efetivamente sofrido, o que não ocorreu na espécie.



    II – No mais, as razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos.



    III - O Tribunal de Contas da União – TCU determinou apenas a abertura de tomada de contas especial pela Fundação dos Economiários Federais – Funcef, com o fim de verificar possíveis irregularidades. Não houve, assim, qualquer medida concreta que tenha interferido diretamente na esfera de direitos subjetivos do agravante.



    IV - Desse modo, o agravante não possui legitimidade ativa ad causam para propor, em nome próprio, a ação mandamental, uma vez que, longe de vindicar a defesa de direito subjetivo próprio, limitou-se a pleitear, em seu nome, direito supostamente lesado conferido à Funcef.



    V - O art. 3° da Lei 12.016/2009 prevê a possibilidade de legitimação extraordinária, desde que, após a notificação judicial, o titular do direito apontado como violado permaneça inerte, o que não ocorreu na hipótese dos autos.



    VI - No tocante à suscitada prescrição da pretensão de ressarcimento ao erário, nota-se que os Acórdãos 3.151/2019 e 357/2020 - Plenário não trataram dessa matéria. Dessa forma, não é permitido o exame da questão por este Supremo Tribunal na via do mandado de segurança.



    VII - Agravo regimental a que se nega provimento.